Tribunal: TJDFT
Processo: 0731315-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731315-24.2019.8.07.0016 RECORRENTE: RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial, formulado pelo recorrente RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR no ID 21452854, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024